Tribunal: TJDFT
Processo: 0752525-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. CRITÉRIO OBJETIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESPESAS EVENTUAIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é destinada às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem comprometer o seu sustento, conforme previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. O agravante aufere renda mensal superior a cinco salários mínimos, parâmetro objetivo adotado para a aferição da hipossuficiência financeira, nos termos da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Ausente prova de impossibilidade real de arcar com as custas processuais, mantém-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.